Tribunal: TJMT
Processo: 1022024-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
RED no 1022024-90.2021.8.11.0000 – ID no 119160488
EMBARGANTE: JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO
EMBARGADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
TERCEIROS INTERESSADOS: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE e ART WAY SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP
Vistos etc.
JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO interpôs os presentes embargos de declaração de ID no 119160488 objetivando sanar supostas contradição, obscuridade e erro material que estariam maculando a r. decisão monocrática de ID no 117704499 que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1022024-90.2021.8.11.0000 interposto contra a decisão singular que postergou a apreciação de matéria de ordem pública (decadência e prescrição) quando do julgamento mérito, determinando o normal prosseguimento feito, com a intimação do perito para início dos trabalhos periciais.
Em suma, aduz o embargante que a r decisão monocrática resta contraditória entre o constante na elaboração do relatório, da fundamentação, das razões recursais e do pedido.
Adiante, afirma que não atacou a decisão recorrida que postergou para a sentença a análise do pedido de apreciação da ocorrência de decadência do direto de anulação e a prescrição do direito de pleitear indenização do agravado e o faz sob o fundamento de que não existe nos autos motivo justo para se postergar para o mérito, a decisão referente às questões de ordem pública enumeradas.
Informa que, igualmente, resta evidenciado que o agravante não requereu ao Tribunal a apreciação da matéria referente à ocorrência da decadência e da prescrição, o que importaria supressão de instância e, consequentemente, ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Pondera ainda que a decisão monocrática mostra-se contraditória e obscura no tocante à fundamentação que acolheu a preliminar de não conhecimento do recurso e a parte dispositiva que, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheceu do recurso, ante sua inadmissibilidade.
Sobre tal questão, pontua que considerando que a decisão embargada é monocrática, ou seja, exarada pelo Relator em juízo de cognição singular, proferida de plano na segunda instância, vez que não passa pelo colegiado, resta evidenciada contradição/obscuridade, já que inexiste consonância com o disposto no artigo 332 do CPC/15, que disciplina os casos de indeferimento liminar do pedido, não se enquadrando os autos em nenhuma das hipóteses de indeferimento liminar do pedido.
No mais, enfatiza que houve erro material ao definir que a decisão que postergou a apreciação do pedido de prescrição ou decadência não se encontra relacionada no rol do artigo 1.045 do /CPC/15, quando na realidade deveria indicar o artigo 1.015 do CPC/15.
Por fim, pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios existentes, bem como requer prequestionamento de toda a matéria.
As contrarrazões vieram no ID no 121119966, oportunidade em que a embargada rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
D E C I DO.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
No caso em comento, existe de fato uma contradição entre o relatório, a fundamentação, as razões recursais e o pedido – até porque, ao examinar o agravo de instrumento relatei e fundamentei que este tribunal não deveria apreciar a matéria referente à ocorrência de prescrição e decadência, quando na realidade, as razões recursais e o pedido do embargante pleiteou que se determinasse ao juízo singular que apreciasse neste momento processual as questões de ordem pública (decadência e prescrição), inexistindo motivos para postergar a sua apreciação no mérito.
Todavia, embora contraditória, a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que a apreciação da matéria de ordem pública após a conclusão da devida instrução processual, possibilitará ao juiz singular mais elementos para verificar se de fato a matéria encontra-se decadente ou prescrita.
Inclusive, poderia também no caso aplicar-se o disposto no artigo 1.015 do CPC/15, em face do despacho recorrido não se encontrar previsão no rol do artigo 1.015 do CPC/15 e muito menos caberia a aplicação do Tema 988 do STJ, ante a ausência de urgência para a situação apresentada.
Quanto à alegação de que a decisão monocrática mostra-se contraditória e obscura no tocante à fundamentação que acolheu a preliminar de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15, ante sua inadmissibilidade, não procede, uma vez que o citado dispositivo guarda relação com a questão em discussão. Confira:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
Pelo que se percebe, o embargante confundiu o artigo 932 do CPC/15, com o artigo 332 do mesmo diploma legal, que disciplina os casos de indeferimento liminar, tanto é que o transcreveu nas suas razões o citado artigo.
No mais, procede a alegação do erro material uma vez que o rol taxativo se encontra previsto no artigo 1.015 do CPC/15 e não o 1.045 do mesmo Codex (mero erro de digitação).
Assim sendo, onde se lê:
"Isto porque, a decisão que postergou a apreciação do pedido de prescrição ou decadência não se encontra relacionada no rol do artigo 1.045 do CPC/15 e muito menos se poderia aplicar o Tema 988 do STJ (recursos repetitivos), ante a ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Confira o seguinte aresto:"
Leia-se:
"Isto porque, a decisão que postergou a apreciação do pedido de prescrição ou decadência não se encontra relacionada no rol do artigo 1.015 do CPC/15 e muito menos se poderia aplicar o Tema 988 do STJ (recursos repetitivos), ante a ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Confira o seguinte aresto:"
Por derradeiro, a parte embargante prequestionou toda a matéria apontada.
O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.
Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para sanar a contradição existente, sem, contudo, alterar a decisão recorrida e o resultado da decisão monocrática, bem como o erro material.
Desta forma, com relação ao erro material, onde se lê:
"Isto porque, a decisão que postergou a apreciação do pedido de prescrição ou decadência não se encontra relacionada no rol do artigo 1.045 do CPC/15 e muito menos se poderia aplicar o Tema 988 do STJ (recursos repetitivos), ante a ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Confira o seguinte aresto:"
Leia-se:
"Isto porque, a decisão que postergou a apreciação do pedido de prescrição ou decadência não se encontra relacionada no rol do artigo 1.015 do CPC/15 e muito menos se poderia aplicar o Tema 988 do STJ (recursos repetitivos), ante a ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Confira o seguinte aresto:"
P.I.
Cuiabá, 25 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora